Tribunal: CARF
Processo: 10469.904114/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.904114/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.710 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2020
Recorrente
PAR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2003
DCOMP. ERRO DE FATO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a retificadora para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (presidente e relator), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas
Júnior e Bárbara Melo Carneiro.
Relatório
Trata o presente processo de despacho decisório n. 835771412 (e-fl. 03) que não
homologou a declaração de compensação PERDCOMP n. 01219.21104.290405.1.3.049772 (e-
fls. 13/16), de 29/04/2005, cujo o crédito declarado, no montante de R$ 2.043,60, seria
proveniente de pagamento indevido ou a maior de CSLL (DARF: código – 2372; Período de
Apuração: 30/09/2003; Data de Arrecadação: 31/10/2003, Valor: R$ 3.121,95).
Peço vênia para, por economia processual, reproduzir o relatório da decisão de
primeira instância (e-fl. 22 e ss) c/c o da Resolução CARF 1802000.156 (e-fl. 1720 e ss), que
bem resumiram o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.904114/2009-23
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.904114/2009-23

3. Cientificada do Despacho Decisório de fl. 02, em 03/06/2009, conforme fl. 12,
consta manifestação de inconformidade apresentada em 29/06/2009, consoante
fl. 17, na qual alega que:
3.1. "No 3° trimestre de 2003 e demais trimestres de 2004, a empresa calculou a
sua CSLL equivocadamente com alíquota de 32% quando seria com 12% por se
tratar, de Construção Civil, onde as receitas são relativas a contratos de
empreitada que abrange tanto mão-de-obra quanto ofornecimento de
materiais";
3.2. ao recalcular este imposto, "verificou o engano e o crédito de imposto a ser
compensado, sendo feitas as PER/DCOMP de número porém, não foram
retificadas a tempo as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
— DCTF, como também as DIPJ 2004 e 2005", sendo este o motivo pelo qual a
Receita Federal do Brasil não constatou a existência de crédito, não
homologando a compensação declarada;
3.3. para corrigir a situação foram feitas retificações nas DCTF e DIPJ - para
demonstrar o seu direito de compensar o valor.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/Recife/PE) indeferiu
o pleito, conforme decisão proferida no Acórdão no 1134.905, de 15 de setembro de
2011 (fls.21/27), cientificado ao interessado em 08/11/2011.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa (fl.21):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LIQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL. CONSTRUÇÃO
CIVIL.
A partir de setembro de 2003, o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta
para apuração da base de cálculo do lucro presumido na atividade de prestação
de serviço de construção por empreitada é de 32% quando houver emprego
unicamente de mão-de-obra, ou de 12% quando houver emprego de materiais,
em qualquer quantidade, incorporados à obra.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
DCOMP. ERRO DE FATO EM DCTF. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF, com base em documentos hábeis e
idôneos, não há que se acatar a retificadora para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.904114/2009-23

PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A pessoa jurídica interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, em 07/12/2011, no qual transcreve trechos da decisão recorrida para
demonstrar que a negativa ao crédito se deu em virtude de a empresa não ter anexado os
documentos comprobatórios do direito ao crédito, quais sejam: Contrato de prestação de
serviços, mencionando que os materiais aplicados são de responsabilidade da
contratada, notas fiscais de compra de material e o livro de registro de entrada de notas
fiscais e escrituração fiscal destes documentos.
Argumenta que, ciente de seu direito creditório está apresentando as cópias dos
contratos de empreitada, notas fiscais de compra de material e o livro de registro de
entrada de notas fiscais do período a que se refere a compensação.
Alega que, com a anexação dos documentos e livros fiscais que comprovam o direito da
empresa em compensar recolhimentos feitos indevidamente, está atendendo a todos os
requisitos e suprindo todas as falhas e erros cometidos no desenrolar do processo.
Assim, requer seja julgado procedente o pedido de homologação da compensação em
lide.
É o relatório.
A Segunda Turma Especial do CARF, através da Resolução CARF 1802000.156
(e-fl. 172 e ss) determinou a realização de diligência à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Natal/RN para que seja verificado e especificado, à luz da documentação fiscal (notas fiscais
emitidas), comercial (contratos de empreitada), contábil (escrituração) e DIPJ/2005, qual o valor
total da receita bruta obtida pela interessada com fornecimento de materiais necessários aos
serviços de construção civil por ela prestados, e qual o montante da receita declarada e CSLL
devida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal/RN respondeu, através do
Relatório de Diligência (e-fls. 180 e ss) em que aduz:
6. De todo o exposto, observa-se que a documentação fiscal e contábil apresentada por
PAR ENGENHARIA LTDA está em consonância com a 2a DIPJ retificadora,
constituindo uma unidade que demonstra:
▪que o valor da receita bruta correspondente à prestação de serviços na área de
construção civil com fornecimento de materiais, no 3o trimestre do ano-calendário de
2003, foi de R$ 198.604,13; e
▪concordamos com os cálculos efetuados pela empresa PAR ENGENHARIA LTDA ,
conforme descrito no item 2, de forma que o montante de CSLL A PAGAR no
supracitado período é de R$ 799,68.
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.710 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.904114/2009-23

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidas as demais condições de admissibilidade, dele
conheço.
A alegação da pessoa jurídica é de que no 3o trimestre de 2003 e trimestres de
2004 a reclamante calculou a base de cálculo de sua CSLL equivocadamente com o percentual
de 32% quando o correto seria 12% por se tratar de Construção Civil, onde as receitas são
relativas a contratos de empreitada que abrange tanto mão-de-obra quanto o fornecimento de
materiais.
O art. 1o, §§ 7o e 9o, c/c art. 32 da IN SRF 480/2004 (com as alterações da IN SRF
539/2005) que admitem a aplicação do percentual de 12% no caso de contratação por empreitada
de construção civil realizada na modalidade total, em que o empreiteiro forneça todos os
materiais indispensáveis à sua execução, e que tais materiais sejam incorporados à obra, não
sendo considerados como materiais incorporados à obra os instrumentos de trabalho utilizados e
os materiais consumidos na execução da obra.
O Relatório de Diligência (e-fls. 180 e ss) confirma que a documentação fiscal e
contábil apresentada pela Recorrente está em consonância com a 2a DIPJ retificadora, e
demonstra que o valor da receita bruta correspondente à prestação de serviços na área de
construção civil com fornecimento de materiais, no 3o trimestre do ano-calendário de 2003, foi
de R$ 198.604,13; e que o montante de CSLL A PAGAR no supracitado período é de R$ 799,68.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação
declarada, no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital